Tribunal: TJDFT
Processo: 0744414-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Administrativo. Ação de anulação de ato administrativo – ressarcimento de valores indevidamente recebidos por servidor público – inobservância do prazo decadencial de 5 anos – ausência de má-fé. Acolhimento da prejudicial de mérito de decadência. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende anular o ato administrativo que impôs a restituição da importância de R$ 12.298,46. Acrescentou que Administração apurou que durante o período de 07/2013 a 01/2015, logo depois de sua exoneração na assessora de gabinete na Secretaria Estado de Saúde do Distrito Federal, teria recebido indevidamente o auxílio alimentação e o auxílio transporte. Aduziu que referidos valores somente foram apurados no ano de 2025 e que recebeu o pagamento de boa-fé.
2. A sentença rejeitou as preliminares de prescrição e de decadência e, no mérito, julgou procedente o pedido da parte autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se decaiu o direito da Administração de anular ato próprio e ser ressarcida do pagamento irregular realizado a servidor público; e (ii) saber se a parte autora recebeu os valores de boa-fé.
III. Razões de decidir
4. Reconheço a prejudicial de mérito de decadência pelas razões a seguir.
5. Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017:
“Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.”
6. Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/1999 dita:
“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”
7. Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato.
8. A parte autora foi exonerada do cargo de assessora de gabinete na Secretaria Estado de Saúde do Distrito Federal por ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 13.06.2013 (ID 78326379 - Pág. 1). Somente em 2018, em data não disponível no processo, foi aberto o processo SEI n. 00060-00275769/2018-0 para apurar alguma pendência administrativa decorrente do exercício do cargo, cuja primeira movimentação ocorreu em 10.07.2020 (ID 78326379 - Pág. 3), com ato decisório em 08.01.2024 (ID 78326379 - Pág. 19).
9. A decisão tomada administrativamente em 2024 foi no sentido de reconhecer a irregularidade no pagamento do auxílio alimentação e do auxílio transporte no período posterior à exoneração da servidora (13.06.2013) até julho de 2015, data do último pagamento.
10. A parte autora não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé. De outro giro, transcorreu prazo superior a 5 anos para Administração Pública exercer o seu direito de anular o ato administro que importou no indevido pagamento do auxílio alimentação e do auxílio transporte. Não cabe nesse momento examinar a regularidade ou não do ato administrativo que importou no dever de ressarcir o Distrito Federal dos valores reclamados, mas tão somente que esse ato foi praticado com inobservância do prazo decadencial.
IV. Dispositivo
7. Prejudicial de decadência suscitada quando da distribuição da ação acolhida. Mérito do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal prejudicado.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital n. 2.834/2001, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a